Tribunal: CARF
Processo: 15504.003567/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003567/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ROBERTO SOARES CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de
forma individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que
se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido
trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal
ônus à Administração Tributária.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003567/2009-81
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-37.609 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG -
DRJ/BHE (e.fls. 1158/1167), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto
sobre a Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício de 2006, ano-calendário 2005, no valor
total, consolidado em 19/02/2009, de R$ 1.238.684,97, com ciência por intermédio de
procurador em 02/03/2009, conforme assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração –
AI (e.fl. 8).
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) lavrado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 9/13), parte integrante do Auto de Infração, o contribuinte, devidamente
intimado, afirmou que ano-calendário de 2005 era sócio da pessoa jurídica A.R. Factoring Ltda.,
e que os depósitos bancários realizados em suas contas correntes e de seus sócios seriam
decorrentes de operações de factoring, realizadas pessoalmente ou operações da empresa,
portanto, não representam rendimentos das pessoas físicas e sim de atividade empresarial. A
empresa tem como objeto social, dentre outros, adquirir direitos creditórios (cheques pré-
datados, decorrentes de venda mercantil a prazo ou prestação de serviços), ou seja, factoring e de
onde, afirma, originaram-se parte dos depósitos bancários ocorridos nas suas contas bancárias e
nas de seus sócios, além de operações, de mesma natureza, também praticadas sem
intermediação da referida pessoa jurídica, entretanto, não representando, em nenhuma das
hipóteses, rendimentos de pessoas físicas. São ainda prestadas as seguintes informações no TVF:
- o contribuinte apresentou à fiscalização planilhas por ele denominadas borderôs,
relativas às operações que seriam de factoring, de aferição da receita obtida em decorrência das
operações realizadas pela empresa e dos cálculos dos tributos devidos pela pessoa jurídica
apurados a partir da receita obtida;
- documentos esses que, no entender da fiscalização, não demonstraram que os
tributos recolhidos pela pessoa jurídica guardavam equivalência com a movimentação financeira
dos sócios da empresa, o que motivou intimação para apresentar à auditoria fiscal, os originais
dos livros Diário e Razão. Em resposta o contribuinte apresentou a documentação discriminada
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

na e.fl. 16, informando ainda que, a origem dos depósitos, realizados nas contas dos sócios da
empresa, seria direitos creditórios adquiridos pela pessoa jurídica. Acrescenta que, tendo em
vista que as receitas decorrentes dessas operações não foram declaradas, teria providenciado a
revisão de toda a escrituração contábil e fiscal da empresa, do ano de 2005, para reconhecimento
das receitas não declaradas anteriormente, retificação das declarações da pessoa jurídica e o
pagamento dos respectivos impostos e contribuições apurados/devidos, de acordo com as
receitas reconhecidas;
- diante da documentação apresentada, a autoridade fiscal individualizou os
créditos bancários constantes dos extratos bancários e intimou o contribuinte para os fins ali
descritos, entre eles, comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos para
cada um dos créditos efetuados nas contas correntes mantidas junto ao Unibanco S/A, ag. 696, n°
12155.1; Caixa Econômica Federal, ag. 21 de Abril e Bankboston. Em resposta, o contribuinte
ratificou suas alegações anteriores, no sentido de que os depósitos bancários eram decorrentes de
operações de factoring não escrituradas pela empresa da qual era sócio, descreveu a rotina de
operação da empresa e relacionou 13 nomes de pessoas físicas e jurídicas que, segundo afirma,
poderiam comprovar junto à fiscalização que realizaram operações de factoring no ano de 2005,
com a AR Factoring, cedendo seus cheques pré-datados para o contribuinte, sua esposa e sócio;
- ainda em face da documentação apresentada em cumprimento ao Termo de
Intimação de n° 316, bem como da indicação de nomes de clientes da empresa AR Factoring,
pessoas físicas e jurídicas, o contribuinte foi intimado a relacionar os créditos em sua conta
corrente. com os nomes dos clientes da empresa por ele apontados, créditos estes que, segundo
declarado, seriam decorrentes das operações de aquisição de direitos creditórios realizadas pela
AR Factoring. Em resposta, o contribuinte reiterou a informação de que em suas contas correntes
transitavam os cheques referentes às operações de aquisição de direitos creditórios da AR
Factoring Ltda., e que esta não mantinha controle individualizado das operações realizadas.
Razão pela qual não indicaria os possíveis clientes da empresa, tampouco seria capaz de
correlacioná-los com os créditos em contas bancárias pessoais, acrescendo que não havia
formalização de contratos de fomento mercantil entre a empresa AR Factoring e seus clientes.
À vista dos fatos acima narrados, concluiu a fiscalização não restarem
comprovadas, com documentação hábil e idônea e de forma individualizada, as alegações de que
os depósitos nas contas bancárias pessoais do fiscalizado seriam decorrentes de operações de
aquisição de direitos creditórios pela empresa AR. Factoring, da qual era sócio. É ainda
esclarecido pela fiscalização, que no levantamento não foram considerados, na determinação dos
rendimentos omitidos, os valores inferiores a R$ 1.000,00, pelas razões que menciona; os valores
decorrentes de estornos de lançamentos anteriores a débito das contas e de devoluções de DOC/
TED ou cheques anteriormente debitados nas respectivas contas e estornos mediante lançamento
posterior, a débito do valor creditado.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 243/264, onde volta a alegar que os recursos que transitaram em suas contas
correntes seriam decorrentes de operações de factoring por ele praticadas, juntamente com a
irmã e cunhado, todos sócios da pessoa jurídica A.R. Factoring Ltda. Defende assim que, toda a
movimentação financeira apontada no lançamento teria por origem as operações de factoring
praticadas por ele, pelos sócios ou pela referida pessoa jurídica, tendo inclusive, após o início do
procedimento fiscal, procedido à regularização de toda a escrita fiscal da empresa e recolhido os
devidos tributos apurados. Os principais argumentos de defesa, constantes da impugnação do
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

lançamento apresentada pelo sujeito passivo, encontram-se sumariados no Relatório do Acórdão
recorrido, nos seguintes termos (e.fls. 1161/1163 ):
Em 31/03/2009, o autuado impugnou o lançamento em petição de fls. 243/264,
acompanhada da documentação de fls. 268/1155, alegando, em síntese o que se segue.
Inicialmente, faz um breve relato sobre o fato gerador do lançamento.
Segue discorrendo acerca dos termos de intimação recebidos, transcreve as respectivas
respostas à autoridade fiscalizadora informando que os recursos que transitaram em suas
contas correntes pertencem à empresa A.R. Factoring Ltda., de quem é sócio juntamente
com mais duas pessoas, irmã e cunhado; que a aquisição dos recursos decorreu da
atividade de factoring realizada por aquela empresa, através de compra de direitos
creditórios; que a empresa não mantinha escrituração contábil, o que foi regularizado e
gerou retificação de declarações (DIRPJ, DCTF, DACON ) para nelas informar as
receitas não declaradas e que os tributos devidos foram totalmente recolhidos,
procedimento adotado tanto para o de 2005 como para os demais anos calendários, o
que foi comprovado junto à fiscalização com apresentação da documentação
mencionada.
Afirma que a autoridade fiscal não se contentou com as informações prestadas nas
respostas às intimações, intimou o contribuinte a prestar novos esclarecimentos, e a
demonstrar a origem dos depósitos, a identificar débitos ocorridos mediante estornos de
depósitos anteriormente realizados, créditos originários de transferências entre contas,
clientes da empresa AR. Factoring, a comprovar as operações de factoring da empresa e
o efetivo pagamento das operações de compra de direitos creditórios por ela realizados,
tudo mediante apresentação de documentação hábil e idônea quando, em resposta, foi
informado que a origem dos depósitos em suas contas bancárias eram os valores
decorrentes das operações de factoring não escrituradas pela empresa da qual é sócio e
cujos depósitos em cheques, assim que compensados, eram sacados para realização de
novas operações de factoring.
Acresce que o procedimento de efetuar "compra de direitos creditórios (cheques pré-
datados) em espécie, era realizado tanto para as operações escrituradas e declaradas pela
sua empresa AR Factoring, quanto para as operações não escrituradas e não declaradas
que transitaram pelas contas correntes do impugnante, de sua irmã e de seu sócio", o
que foi comprovado junto à fiscalização, com cópias de cheques emitidos pela empresa
relativos à conta n° 03502644-0, Caixa Econômica Federal agência n° 0091, bem como
das contas correntes dos sócios.
Diz que informou à fiscalização nomes de pessoas que poderiam comprovar que no ano
de 2005, realizaram operações de factoring com a empresa, com o impugnante e demais
sócios, não tendo a autoridade fiscal as intimado para confirmar a assertiva, preferindo
emitir novo Termo de Intimação para que o impugnante relacionasse os nomes
apontados com os valores depositados nas contas correntes, que seriam os créditos
decorrentes das operações da empresa, descrevendo as demais solicitações requeridas
pela autoridade fiscal. Em resposta, o impugnante reiterou as informações anteriores de
que ''''nas suas contas correntes transitavam os cheques referentes às operações de
aquisição de direitos creditórios (cheques pré-datados) da empresa AR FACTORING
Ltda., da qual o impugnante foi sócio de 1999 a abril de 2008."
Assevera que apesar de ter provado que os valores creditados em sua conta corrente e
dos demais sócios da empresa já mencionada decorreram das operações de factoring
realizadas pela empresa já mencionada, a fiscalização considerou que houve omissão de
rendimento por parte das pessoas físicas, lavrando o auto de infração que ora impugna.
Considera que ficou demonstrada a prática regular de atividade mercantil, o que
necessariamente levaria a autuação para o campo da pessoa jurídica ressaltando que
juntamente com sua irmã e seu sócio, sempre participaram do quadro social da empresa
AR Factoring, constituída em 1999.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

Aduz que, em casos idênticos ao que é tratado neste Auto de Infração, o tratamento
dado pelo Conselho de Contribuintes não é de pessoa física e sim de pessoa jurídica
com vistas a evitar erro de sujeito passivo da obrigação tributária.
Acresce que a própria legislação tributária prevê a equiparação de pessoas físicas às
pessoas jurídicas, conforme previsão do parágrafo Io do artigo 150, do Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto 3.000, de 1999 e que muito embora a movimentação
bancária que originou o procedimento fiscal tenha sido feita em nome de pessoas
físicas, os fatos revelam atividade comercial continuada e, assim sendo, a tributação há
que ocorrer na pessoa jurídica, tendo sido cometido pela fiscalização um erro na
identificação do sujeito passivo e nos tributos exigidos.
Aduz que ficou provado nos autos que o impugnante já exercia a atividade comercial de
factoring anos antes do procedimento fiscal, o que bastaria para comprovar a
procedência dos recursos existentes em suas contas bancárias e de seus sócios, cujas
características de movimento bancário são semelhantes ao da pessoa jurídica, AR
Factoring consistindo em depósitos em cheques, saques em espécie e devoluções de
depósitos relativos a cheques sem fundos.
Afirma que, além de comprovar que os recursos existentes em suas contas pertenciam à
empresa, também provou que os tributos por ela devidos foram recolhidos, o que deve
ser considerado para fins de comprovação da origem da movimentação financeira
expressiva nas contas do impugnante.
Ao final é requerida, a decretação de nulidade do lançamento, por erro de
identificação do sujeito passivo, bem como dos autos lavrados contra os demais sócios da
empresa AR Factoring Ltda, pelo mesmo fundamento; e o reconhecimento do exercício da
atividade de factoring por todos os sócios da pessoa jurídica AR Factoring Ltda.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, julgada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito
tributário e exarada a seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs recurso voluntário (e.fls. 1174/1185), onde são reproduzidos
todos os argumento de defesa articulados na peça impugnatória. Reiteradas assim as alegações
de que a movimentação financeira apurada seria decorrente de operações de factoring por ele
praticadas, juntamente com a irmã e cunhado, todos sócios da pessoa jurídica A.R. Factoring
Ltda. Reafirma que todos os depósitos apurados no lançamento seriam oriundos das operações
de factoring praticadas por ele ou pelos sócios, situação que caracterizaria a equiparação de
pessoa física a pessoa jurídica, a teor do disposto no art. 41, § 1°, alínea “b”, da Lei n° 4.506, de
30 de novembro de 1964, e art. 150, § 1°, inciso II, do, então vigente, Regulamento do Imposto
sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999). Nesse diapasão, advoga, a
nulidade do Auto de Infração e do acórdão recorrido, que deixaram de aplicar as citadas normas,
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

por entender claramente demonstrada a ocorrência de atividade empresarial praticada por
pessoas físicas, devendo ser procedida à devida equiparação pela Administração Tributária. Para
melhor compreensão dos principais argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da
peça recursal:
II. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA. NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO EM QUESTÃO E DO ACÓRDÃO DRJ/BHE N° 02-
37.609/12:
Durante a fiscalização, já na primeira oportunidade que teve o Recorrente de se
manifestar, este informou que todos os depósitos realizados em suas contas correntes
mantidas junto aos Bancos ITAUBANK, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e
UNIBANCO S/A, se tratavam de operações de factoring "informal", ou seja, eram
operações nas quais o Recorrente trocava cheques para terceiros, mediante deságio.
(...)
Conforme informado durante o procedimento de fiscalização e também na impugnação,
o Recorrente opera no mercado, desde 1999, realizando troca de cheques pré-datados
oriundos de vendas realizadas, principalmente, por sacoleiras (pessoas físicas que
vendem roupa informalmente), bem como, de micro e pequenas empresas.
As operações objeto do procedimento de fiscalização, diferentemente do que ocorria nas
operações formais que o Recorrente exercia na empresa da qual é sócio, foram
realizadas sem contratos, sem recibos, sem qualquer documentação, ou seja, ocorriam
em caráter informal.
O procedimento de troca de cheques pré-datados que resultaram nos depósitos bancários
nas contas correntes do Recorrente, durante todo o ano de 2005, era informal, ou seja,
o cedente realizava cotação de taxas de juros para uma operação e lhe era informado o
valor líquido da cessão de crédito. E para fechamento destas operações, o Recorrente
realizava o pagamento em dinheiro pela troca dos cheques. Para controle de uma
eventual devolução por falta de fundos, o Recorrente identificava o cedente no verso
dos cheques trocados, conforme cópias juntadas ao processo.
O Recorrente, durante todo o ano de 2005, efetuou trocas de cheques e neste período,
centenas, se não milhares de cheques foram depositados nas contas correntes das quais
era titular, conforme pode ser verificado nos extratos bancários já anexados ao processo.
Conforme comprovado durante o procedimento de fiscalização, em junho de 1999 o
Recorrente juntamente com sua irmã, Sra. Renata Campos Almeida e seu cunhado, Sr.
Antônio Assunção de Almeida, constituíram a empresa AR FACTORING LTDA, com
o objetivo social de "adquirir direitos decorrentes de vendas mercantis a prazo", de
acordo com contrato social juntado ao processo.
Da mesma forma que o Recorrente, os demais sócios da AR FACTORING LTDA
também operaram trocando cheques pré-datados no ano de 2005 e, com isto, realizaram
vários depósitos bancários em suas contas correntes. Assim, os sócios da Recorrente,
também foram fiscalizados e autuados de forma idêntica pela mesma auditora da
Receita Federal.
No curso do procedimento fiscalizatório já não restava mais dúvidas à fiscalização que
os depósitos se tratavam de operações de troca de cheque mediante deságio. A dúvida
que ainda pairava era se tais operações foram realizadas pela empresa de factoring da
qual o Recorrente é sócio desde 1999, ou nome individual pelo próprio Recorrente.
A própria fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal, percebendo que as operações
realizadas pelo Recorrente eram similares às realizadas pela sua empresa de factoring,
tentou correlacioná-las com as operações da AR FACTORING LTDA, senão vejamos:
"Esclarecemos que não foi possível correlacionar créditos bancários nas contas
bancárias pessoais do contribuinte com supostas operações de aquisição de direitos
creditórios (Factoring) realizadas pela empresa AR FACTORING LTDA, CNPJ:
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

03.233.645/0001-62, tendo em vista que o contribuinte não apresentou documentos
capazes de comprovar o alegado. "
Ainda no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apresenta duas enormes relações
de depósitos bancários, cada um delas representadas por diversos cheques (lembrando
que foram excluídos os depósitos realizados de montante inferior a R$ 1.000,00, o que
ampliaria esta lista em dezenas de páginas). E pela leitura dos Anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Termo de Verificação Fiscal pode-se constatar que do total de 440 operações de
depósito bancário realizadas nas contas correntes do Recorrente, 437 operações de
depósito bancário foram depósitos em cheques e que cerca de 14,09% dos valores
depositados em cheque, foram estornados mediante a devolução dos cheques por falta
de fundos. Vale lembrar, que cada depósito realizado contemplam vários cheques pré-
datados.
Afinal, que operação seria esta com milhares de cheques depositados em conta
corrente e grande parte destes devolvidos, senão uma atividade empresarial?
Por fim, para comprovar que tais depósitos bancários representavam troca de cheques
pré-datados, o Recorrente, conforme item 1.9 do Termo de Verificação Fiscal,
apresentou vários cheques que foram depositados em suas contas correntes e que foram
devolvidos pelos bancos sacados por falta de fundo. Além disto, o Recorrente cuidou
de relacionar nomes de pessoas físicas e jurídicas, as quais poderiam comprovar a
fiscalização que realizaram operações de factoring no ano de 2005, cedendo seus
cheques pré-datados para o Recorrente.
Porém, sem justificativa a fiscalização optou por não intimá-las a prestar
esclarecimentos a respeito das operações realizadas com o Recorrente, talvez por não
achar necessário, pois naquele momento buscava a fiscalização apenas comprovar que
as operações não foram realizadas pela AR FACTORING LTDA, esquecendo-se que
tais operações feitas com habitualidade, profissionalismo e com intuito de lucro, mesmo
não sendo da AR FACTORING LTDA, deveriam ter sido autuada equiparando o
Recorrente a pessoa jurídica.
Diante de todos os fatos e provas apresentadas durante o processo de fiscalização, quais
sejam: (i) declaração do próprio Recorrente que os depósitos eram decorrentes de
operações de troca de cheques; (ii) que o Recorrente era sócio de uma empresa de
factoring desde 1999; (iii) que a movimentação financeira da AR FACTORING LTDA
(conforme comprovado pelos extratos bancários e pela leitura dos livros diário e
razão de 2005 a 2008 da empresa AR FACTORING LTDA que foram juntados
durante o procedimento de fiscalização) era idêntica a movimentação financeira que
ocorria nas contas correntes do Recorrente, ou seja, era realizado a troca do cheque
por dinheiro, já com deságio pré-estabelecido e assim que estes cheques eram
compensados e disponíveis para saque, eram sempre sacados em espécie, para
realização de novas operações de troca de cheques (Factoring); (iv) que estas
operações (depósitos de cheques de terceiros, devolução de cheques pelos bancos e
saques em dinheiro) perduraram por todo o ano de 2005; (v) que ao todo foram
realizadas 440 depósitos bancários nas contas correntes do Recorrente, sendo 437
depósitos em cheque (representados por vários cheques em cada um dos depósitos
realizados) e que 14,09% do montante depositado fora estornado por falta de fundos;
ainda assim, optou a fiscalização por autuar o Recorrente com base no artigo 42 da Lei
n° 9.430, de 1996 (abaixo), sem se ater ao que determina o artigo 41, § 1o, b, da Lei n°
4.506, de 1964, o artigo 150, § 1o, II, do Decreto n° 3000, de 1999.
(...)
Abaixo, o que determina o artigo 41, § 1o, b, da Lei n° 4.506, de 1964 e o artigo 150, §
1o, II, do Decreto n° 3000, de 1999, respectivamente:
"Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da
emprêsa com personalidade jurídica de direito privado, seja qual fôr a sua forma
ou objeto, e das emprêsas individuais.
§ 1° São emprêsas individuais, para os efeitos desta lei:
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

a) as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade
econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, inclusive:" (grifos
nossos)
"Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei n°1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2°).
§ 1° São empresas individuais:
1- as firmas individuais (Lei n°4.506, de 1964, art. 41, § 1°, alínea "a '9;
11 - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei n° 4.506, de 1964, art. 41, § 1°, alínea "b);" (grifos nossos)
Ora, estamos diante de um típico caso de EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A
PESSOA JURÍDICA, pois aqui encontramos todos os requisitos necessários para
aplicação deste instituto, quais sejam: a forma habitual e profissional que o Recorrente
explora atividade econômica, caracterizada aqui pela troca de cheque (factoring), com
fins especulativos de lucro, que perdurou diariamente durante todo o ano de 2005.
Desta forma, deveria ter sido afastada a presunção prevista no artigo 42 da Lei 9.430, de
1996, conforme julgado abaixo:
"OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA — PESSOA FÍSICA COM
ATIVIDADE EQUIPARADA A PESSOA JURÍDICA — EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
Comprovado que os recursos provinham de uma atividade que deveria ter sido
tributada como pessoa jurídica, deve-se afastar a presunção do art. 42 da Lei n°
9.430/96".
(CARF 6a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes / ACORDÃO 106-17.146 em
05/11/2008).
Independente dos depósitos nas contas correntes do Recorrente serem ou não
decorrentes das operações da AR FACTORING LTDA, deveria a fiscalização autuá-lo
como pessoa jurídica fosse, atribuindo-lhe CNPJ e arbitrando o lucro caso necessário.
Portanto nulo deve ser declarado o auto de infração em questão, conforme
entendimento já firmado por este E. Conselho:
(...)
Ao final, é requerido o acolhimento do recurso e a determinação de cancelamento
dos valores exigidos na autuação, por nulidade do lançamento. Caso vencido em tal pleito, é
ainda solicitado, de forma subsidiária, que sejam intimadas as pessoas físicas e jurídicas, que
foram indicadas pelo recorrente ainda durante o procedimento de fiscalização, para que possam
prestar esclarecimentos quanto à veracidade das operações de factoring (troca de cheques pré-
datados) por ele realizadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 16/03/2012, acorde
o Aviso de Recebimento de e.fl. 1173. Tendo sido o recurso protocolizado em 09/04/2012,
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belo Horizonte/MG (e.fl. 1174), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória, de forma individualizada, de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá
ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de
tributação, nos estritos termos da lei.
Embora reiteradamente intimado para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, tanto na fase de auditoria, quanto na litigiosa, somente
foram trazidas pelo contribuinte alegações de que a movimentação financeira apurada seria
decorrente de operações de factoring por ele praticadas, juntamente com a irmã e cunhado, todos
sócios da pessoa jurídica A.R. Factoring Ltda. Defende assim que, toda a movimentação
financeira apontada no lançamento seria oriunda de tais operações (factoring), praticadas por
ele, pelos sócios ou pela referida pessoa jurídica, tendo inclusive, após o início de procedimento
fiscal, procedido à regularização da escrita fiscal da pessoa jurídica, relativa ao objeto do
presente lançamento, e efetuado o recolhimento dos devidos tributos apurados. Entretanto, a
documentação apresentada não se mostrou suficiente para atestar e comprovar tais alegações.
Restou demonstrado pela autoridade fiscal lançadora, no Termo de Verificação,
que foram oferecidas ao contribuinte diversas oportunidades de comprovação de suas alegações
quanto à origem dos depósitos. Todavia, o então fiscalizado limitou-se a alegações, sem a devida
comprovação, com documentação hábil, idônea e individualizada, da efetiva ocorrência das
supostas operações de factoring. Confira-se os seguintes excertos do TVF, onde estão
minuciosamente relatadas as diversas intimações para que o interessado apresentasse a
comprovação da origem dos depósitos:
1.3. Através do Termo de Início de Ação Fiscal n° 162/2008 de 16/06/2008, ( docs. fls.
41/43) intimamos o contribuinte para apresentar os extratos bancários dos bancos
citados no item 1.2 acima, bem como a comprovar a origem dos recursos dos depósitos
bancários efetuados naquelas instituições financeiras.
Foi esclarecido ao contribuinte que os valores da movimentação financeira foram
obtidos com base nas informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

pelas instituições financeiras, de acordo com o artigo 11 da Lei n° 9.311, de 24/10/96,
alterada pela Lei n° 10.174, de 09/01/01.
Também foi informado ao contribuinte que de acordo com o art. 42 da Lei n. 9430 de
1996, será considerado omissão de rendimentos, sujeito a lançamento de oficio, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais não for comprovada a origem dos recursos utilizados
nas operações.
4. Em atendimento ao termo de intimação, o contribuinte apresentou termo de resposta
datado de 11 de julho de 2008 (docs. fls. 48/49), no qual relaciona os documentos
apresentados, dentre eles os extratos bancários das contas correntes de n° 200.762-8
mantida junto ao Unibanco S/A, ag. 696(docs. fls. 57/68), n° 12155.1 mantida junto a
Caixa Econômica Federal, ag. 21 de Abril(docs. fls. 69/133) e de n° 28.38194.5 mantida
junto ao BanKboston(fls. 134/142). Esclarecemos que nesta ocasião, o contribuinte não
apresentou o inteiro teor do extrato bancário referente ao mês de outubro(do dia 1o ao
dia 24) da conta mantida junto ao Unibanco e que posteriormente foi apresentado o
extrato faltante, o qual foi juntado às fls. 228. O contribuinte apresenta também cópias
do contrato social, 1a e 2a alterações da empresa AR Factoring Ltda, CNPJ:
03.233.645/0001-62 (docs. fls. 143/154). Entretanto o contribuinte não informou qual
seria a origem dos recursos depositados naquelas contas.
5. Em 01 de agosto de 2008, o contribuinte apresentou novo termo de resposta (does.
fls. 155/171), no qual alega em suma que:
1. Até abril de 2008 foi sócio cotista da Empresa AR. Factoring Ltda., CNPJ:
03.233.645/0001-62;
2. No quadro social da empresa consta o Sr. ANTONIO (omissis) (seu cunhado) e a
Sra. RENATA (omissis) (sua irmã) a partir de 2008, também intimados a esclarecer
a movimentação financeira expressiva;
3. Dentre os objetivos sociais desta empresa estão adquirir direitos creditórios
(cheques pré-datados) decorrentes de venda mercantis a prazo ou prestação de
serviços, ou seja, factoring.
4. O início das atividades da empresa ocorreu em 18 de junho de 1999;
5. Os depósitos bancários realizados em suas contas correntes e de seus sócios são
decorrentes das operações da empresa, portanto não representam rendimentos das
pessoas físicas.
Assim sendo, o contribuinte apresenta planilhas elaboradas por ele denominadas
Borderô, referentes às operações que seriam de factoring realizadas no período, as quais
demonstrariam os valores de face e de aquisição dos referidos direitos creditórios (docs.
fls. 2/201 do Anexo I).
O contribuinte apresenta também planilha de aferição da receita obtidas pelas operações
de factoring decorrentes dos borderôs apresentados(docs. fls. 158/171 do Anexo I), bem
como planilha de cálculo dos tributos devidamente apurados a partir da receita obtida
pelas operações de factoring, ou seja, PIS, COFINS, IOF, IRPJ e CSLL.
1.6.
Considerando que os montantes de receitas informadas pela empresa A. R.
Factoring em sua respectiva DIPJ e os respectivos tributos recolhidos não guardavam
equivalência com os valores da movimentação financeira do contribuinte, sua irmã e
cunhado, intimamos o contribuinte Antonio (omissis) através do termo de n° 237,
datado de 07/08/208 a apresentar os originais dos livros contábeis, Razão e Diário.
1.7.
Atendendo ao termo de intimação, o contribuinte apresentou termo de resposta
datado de 18 de agosto de 2008 (docs. fls. 172/174), informando que considerando que
os depósitos realizados nas contas correntes do contribuinte, sua irmã e cunhado tratam-
se exclusivamente dos direitos creditórios adquiridos pela A.R. Factoring Ltda. e a
receitas decorrentes destas operações não foram declaradas anteriormente, a empresa
providenciou:
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

1. A revisão de sua escrita contábil e fiscal do ano base 2005 para reconhecimento
das receitas não declaradas anteriormente;
2. A retificação das suas declarações (DIPJ, DCTF e DACON), informando as
receitas não declaradas anteriormente, e
3. O pagamento dos impostos e das contribuições devidos de acordo com as
receitas ora reconhecidas.
Assim para comprovar o exposto, o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
1. Cópia do Livro Diário n° 10, ano calendário 2005 da empresa A.R. Factoring
Ltda. (does. fls. 184/329 do Anexo II);
2. Original Livro Razão, ano calendário 2005 da empresa AR. Factoring Ltda.;
3. Cópias das declarações retificadoras(DCTF e DIPJ) ano calendário 2005 da
empresa A.R. Factoring Ltda. (does. fls. 5 1/183 do Anexo II);
4. Os DARF'S, devidamente recolhidos, de todos os tributos devidos referentes às
receitas ora reconhecidas da empresa A.R. Factoring Ltda.(IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IOF) (docs, fls.2/50 do Anexo II).
1.8. Considerando, então, as alegações do contribuinte, individualizamos os créditos
bancários constantes dos extratos apresentados e emitimos o termo de intimação de n°
318 de 06/10/2008( does. fls. 179/191), intimando o contribuinte a:
• Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos para cada um dos créditos efetuados nas contas correntes de n°
200.762-8 mantida junto ao Unibanco S/A, ag. 696, n° 12155.1 mantida junto a
Caixa Econômica Federal, ag. 21 de Abril e de n° 28.38194.5 mantida junto ao
BanKboston conforme relacionado em planilhas anexadas ao termo de intimação;
• Identificar os débitos ocorridos mediante estorno de depósitos efetuados
anteriormente, correlacionando os débitos com os respectivos créditos;
• Identificar os créditos ocorridos em virtude de transferência entre contas do
próprio contribuinte, indicando o banco, agência e conta debitada;
• Identificar plenamente os clientes da empresa AR Factoring Ltda, informando
seus nomes completos, endereços e números de inscrição nos cadastros CPF ou
CNPJ, bem como correlacioná-los com as datas e respectivos valores creditados nas
contas bancárias citadas no item 1 acima, créditos estes que seriam decorrentes das
operações de aquisição de direitos creditórios realizadas pela empresa já citada ;
• Apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de comprovar a ocorrência das operações de factoring da empresa AR Factoring
Ltda., as quais teriam originado os créditos na contas bancárias pessoais;
• Apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de comprovar o efetivo pagamento de compras de direitos creditórios resultantes das
atividades da empresa AR Factoring, mediante apresentação de documentação
bancária coincidente em valor, representadas por cópias de cheques microfilmadas
pelo Banco, frente e verso, nominal ao vendedor/cliente, devidamente compensados
em conta bancária de vossa titularidade, ou por comprovante de depósito em conta
bancária, de transferência eletrônica disponível (TED) ou ordem de crédito (DOC),
no qual esteja perfeitamente identificado o depositante/remetente do recurso e o
favorecido.
1.9. Em 18 de novembro de 2008 (does. fls. 192/207), o contribuinte apresentou termo
de resposta no qual mantém suas alegações anteriores, quais sejam, os depósitos em
suas contas bancárias eram decorrentes das operações de factoring não escrituradas pela
empresa AR Factoring.
O contribuinte alega ainda, que algumas operações não foram escrituradas e nem
oferecidas à tributação visto que, eram adquiridas de sacoleiras, bem como de micro
empresas e pequenas empresas. Por isso, todas as operações não escrituradas e nem
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

registradas na contabilidade da empresa eram depositadas nas contas bancárias do
contribuinte e de sua irmã, bem como do outro sócio ANTONIO (omissis).
O Sr. Roberto Soares informa que para controle destas operações, o procedimento da
empresa era somente somar as aquisições do dia numa planilha, sem registro do cedente
e nem dos dados do cheque pré-datado. Para uma eventual devolução por falta de
fundos apenas identificava-se o nome do cedente no verso do cheque pré-datado.
O contribuinte alega que os depósitos bancários realizados, assim que disponíveis para a
movimentação, eram sempre sacados no caixa, em espécie, para realizar novas
operações de factoring. Assim sendo, o pagamento da compra dos direitos creditórios
(Cheques pré-datados) era sempre realizada em espécie e esporadicamente via TED ou
DOC.
Finalmente, o contribuinte relaciona 13 (Treze) nomes de pessoas físicas e jurídicas, que
segundo ele, poderiam comprovar a esta fiscalização que realizaram operações de
factoring no ano de 2005, cedendo seus cheques pré-datados para o contribuinte, sua
esposa e sócio à época dos fatos.
1.10. Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte em resposta ao termo
de intimação de n° 318, de 06/10/2008 , e considerando que o contribuinte relaciona
nomes e CPF's ou CPNJ's como clientes da AR Factoring, sem contudo correlacioná-
los com os respectivos créditos ocorridos nas contas pessoais do contribuinte, os quais
seriam os valores correspondentes aos direitos creditórios adquiridos daqueles,
emitimos o termo de intimação de n° 367, datado de 25/11/2008 (does. fls.211/213),
solicitando ao contribuinte a:
1- Vincular os nomes abaixo relacionados com cada uma das datas e respectivos
valores creditados nas contas correntes de n° 200.762-8 mantida junto ao Unibanco
S/A, ag. 696, de n° 12155.1 mantida junto a Caixa Econômica Federal, ag. 21 de
Abril e de n° 28.38194.5 mantida junto ao BanKboston, créditos estes que seriam
decorrentes das operações de aquisição de direitos creditórios realizadas pela
empresa AR Factoring.
(...)
2- Apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de comprovar o efetivo pagamento de compras de direitos creditórios resultantes das
atividades da empresa AR Factoring, mediante apresentação de documentação
bancária coincidente em valor, representadas por cópias de cheques microfilmadas
pelo Banco, frente e verso, nominal ao vendedores acima relacionados, devidamente
compensados em conta bancária de vossa titularidade, ou por comprovante de
depósito em conta bancária, de transferência eletrônica disponível (TED) ou ordem
de crédito (DOC), no qual esteja perfeitamente identificado o depositante/remetente
do recurso e o favorecido.
3- Apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz
de comprovar a ocorrência das operações de factoring da empresa AR Factoring
Ltda. com os acima relacionados, tais como Contratos de Fomento Mercantil onde
são estabelecidos os critérios da negociação e o fator de compra, duplicatas
mercantis emitidas pelos clientes da AR Factoring, recibos e outros.
1.11. Atendendo à intimação, o contribuinte apresentou termo de resposta datado de
04/12/2008 (docs. fls. 214/220), no qual reitera as informações fornecidas anteriormente
de que nas contas correntes do contribuinte transitavam os cheques referentes as
operações de aquisição de direitos creditórios da empresa AR Factoring Ltda., da qual o
contribuinte foi sócio desde 1999 até 2008.
No entanto, o contribuinte informa que a empresa não mantinha controle
individualizado das operações, razão pela qual não indica os possíveis clientes da
empresa, tampouco é capaz de correlacioná-los com os créditos em contas bancárias
pessoais. Nem mesmo para aqueles treze supostos clientes apontados por ele em seu
termo de resposta datado de 18/11/2008.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

O contribuinte informa ainda, que não havia formalização dos contratos de fomento
mercantil entre a empresa AR Factoring Ltda. e seus clientes.
Também não fora comprovado o pagamento das alegadas compras dos direitos
creditórios dos clientes da AR Factoring Ltda, já que o contribuinte alega que mantinha
os valores em caixa para tais pagamentos que eram sempre realizados em dinheiro. O
Sr. Roberto (omissis) informou que todos os cheques emitidos por ele eram sacados nos
caixas dos bancos.
2 . CONCLUSÕES
2.1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA ANO-CALENDÁRIO 2005
CONCLUÍMOS, que houve omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados nas contas correntes de n° 200.762-8 mantida junto ao Unibanco S/A, ag.
696, n° 12155.1 mantida junto a Caixa Econômica Federal, ag. 21 de Abril e de n°
28.38194.5 mantida junto ao BanKboston.
Esclarecemos que não foi possível correlacionar créditos bancários nas contas bancárias
pessoais do contribuinte com supostas operações de aquisição de direitos creditórios
(Facfonng) realizadas pela empresa A.R. Factoring Ltda. CNPJ: 03.233.645/0001-62,
tendo em vista que o contribuinte não apresentou documentos capazes de comprovar o
alegado.
Registre-se que, caso os valores depositados nas contas bancárias do fiscalizado
pertencessem de fato à empresa da qual é sócio, essa deveria possuir controle acurado
dessa movimentação financeira, com escrituração contábil completa em livros
registrados e autenticados, com observância das leis comerciais e fiscais, de acordo com
a forma de tributação adotada e, ainda, manter sob sua guarda e responsabilidade os
documentos comprobatórios das operações até que se operasse a decadência do direito
de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos ao exercício em questão
(arts. 251, parágrafo único, 264 e §§, 527 do RIR/1999).
Ocorre que isto não aconteceu. Apesar de devidamente intimado para identificar
plenamente os clientes da empresa AR Factoring Ltda, informando seus nomes
completos, endereços e números de inscrição nos cadastros CPF ou CNPJ, bem como
correlacioná-los com as datas e respectivos valores creditados nas contas bancárias
pessoais do fiscalizado, este não foi capaz de fazer tal discriminação, limitando-se a
apresentar algumas poucas cópias de cheques dos supostos clientes da A.R. Factoring
que teriam sido depositados e devolvidos pelos bancos sacados. Por oportuno,
informamos que estes valores não foram considerados para efeito de determinação dos
rendimentos omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não
comprovados, uma vez que tais créditos foram estornados pelos bancos.
Intimado também a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, capaz de comprovar a ocorrência das operações de factoring da empresa AR
Factoring Ltda., as quais teriam originado os créditos na contas bancárias pessoais do
contribuinte, este não apresentou sequer um contrato de fomento mercantil celebrado
em 2005 ou em vigor naquela ocasião. Tampouco recibos emitidos pelos supostos
clientes. Na verdade, nenhum documento fora apresentado. O contribuinte limitou-se a
informar alguns poucos nomes de supostos clientes, sem ao menos vinculá-los com os
créditos bancários correspondentes aos negócios que teriam sido celebrados com a
empresa A.R. Factoring Ltda.
Finalmente intimado a apresentar documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, capaz de comprovar o efetivo pagamento de compras de direitos creditórios
resultantes das atividades da empresa AR Factoring, mediante apresentação de
documentação bancária coincidente em valor, representadas por cópias de cheques
microfilmadas pelo Banco, frente e verso, nominal ao vendedor/cliente, ou por
comprovante de depósito em conta bancária, de transferência eletrônica disponível
(TED) ou ordem de crédito (DOC), no qual esteja perfeitamente identificado o
depositante/remetente do recurso e o favorecido, o contribuinte alegou que sacava todos
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

os valores em espécie e repassava os valores também em espécie aos supostos clientes
da empresa A.R. Factoríng.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. A simples alegação de que todos os depósitos bancários
efetuados nas contas pessoais do contribuinte advinham de serviços indicados no objeto
social da empresa A.R. Factoring, da qual o fiscalizado era sócio à época dos fatos, sem
a comprovação plena da efetividade destas operações não é suficiente para se
determinar que, de fato, os créditos bancários são oriundos destas atividades . O
contribuinte não fez prova da origem, tampouco da natureza dos créditos bancários.
A insuficiência da documentação apresentada também foi ressaltada no
julgamento de primeira instância, onde nos fundamentos da decisão proferida pela DRJ/Belo
Horizonte destaco:
(...)
Para ilidir o lançamento o contribuinte alega que a origem dos créditos existentes em
suas contas correntes são as operações de crédito realizadas pela empresa A.R Factoring
Ltda., da qual é sócio, decorre da compra e venda de direitos creditórios e que houve
erro de identificação do sujeito passivo obrigado ao recolhimento do crédito lançado.
(...)
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas
contas correntes mantidas nos bancos Unibanco S/A, Caixa Econômica Federal e
Bankboston consolidados no demonstrativo de fl. 21.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n.° 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
novo diploma.
No presente caso, conforme já relatado e do conteúdo dos Termos de Intimações, cujas
cópias integram o presente processo, o contribuinte foi regularmente intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados em
suas contas correntes, tendo se manifestado reiteradas vezes que os valores que
circularam por suas contas têm como origem as operações de crédito da empresa da qual
é sócio, A.R. Factoring Ltda., CNPJ n° 03.233.645/0001-62 não tendo, no entanto,
apresentado à fiscalização nenhum documento que vinculasse os depósitos às operações
realizadas pela citada empresa, e, nem mesmo comprovado que a empresa realizava
operações de factoring que teriam originado os créditos em questão, limitando-se, como
afirmado pela autoridade lançadora, a informar alguns nomes de pessoas que seriam
clientes da empresa sem colacionar aos autos quaisquer documentos que vinculassem
créditos bancários aos negócios realizados com as pessoas indicadas.
A fiscalização reitera em seu relato que o contribuinte não apresentou sequer um
contrato de fomento mercantil celebrado em 2005 ou em vigor naquela ocasião nem
tampouco recibos emitidos pelos supostos clientes.
(...)
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

Vale dizer que a atividade de factoring está devidamente regulamentada no país e deve
obedecer a legislação pertinente. Nota-se que nada foi trazido aos autos para demonstrar
tal atividade. Mera alegação de que é exercida a atividade de fomento mercantil não é
suficiente para ilidir um lançamento.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos depósitos
bancários efetuados, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada pela
fiscalização, uma vez que cabe ao contribuinte, titular da conta corrente, o ônus
probatório da origem. Por sua vez o contribuinte não apresentou nada que pudesse
corroborar as suas alegações.
Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido, ainda durante o
procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do não atendimento das
intimações para comprovação da origem dos recursos. Em conformidade com a legislação de
regência relativa à omissão de rendimentos de movimentação bancária, os depósitos bancários se
apresentam, de fato, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão de
rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando
o fiscalizado, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados, não se
desincumbe de tal encargo, ou não o faz satisfatoriamente, sendo tal ônus de prova exclusivo do
sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e relação entre
cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-
lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas. Em várias
ocasiões do presente procedimento o sujeito passivo declara que as operações que realizava eram
informais e não mantinha qualquer controle individualizado da suposta atividade de factoring,
praticada pela pessoa jurídica ou por seus sócios. Razão pela qual não indicou os possíveis
clientes e tampouco seria capaz de correlacioná-los com os créditos em suas contas bancárias
pessoais, nem mesmo para aqueles treze supostos clientes, apontados em resposta a um dos
Temos de Intimação (datado de 18/11/2008). Acrescenta que não havia qualquer formalização
dos contratos de fomento mercantil com os supostos clientes; sendo os valores destinados às
operações mantidos em caixa e os recebimentos realizados em espécie e os cheques emitidos
sacados nos caixas dos bancos. Não bastam meras alegações. Foi acentuado no julgamento de
piso, que sequer a atividade de factoring, supostamente exercida pelo autuado e a pessoa jurídica
na qual figurava como sócio, foi devidamente comprovada nos autos, uma vez que regulada por
normas do mercado financeiro e sujeita a inscrição e controles pelos órgãos fiscalizadores
competentes.
Era dever do contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu.
Pelos mesmos motivos acima, afasta-se a alegação de nulidade da autuação e da
decisão de piso, devido a suposto erro na indicação do sujeito passivo. Argumenta o autuado,
que deveria ter sido procedida à sua equiparação a pessoa jurídica, devendo o lançamento ser
efetuado nessa pessoa jurídica, com a cobrança dos devidos tributos de uma atividade
empresarial. Uma vez não comprovadas, de forma individualizada, com documentação hábil e
idônea, as supostas operações de factoring, correto o lançamento efetuado, baseado em depósitos
bancários de origem não comprovada em contas correntes do sujeito passivo, devendo ser
considerados como rendimentos tributáveis do titular das respectivas contas.
Quanto ao pedido de realização de diligência constante da peça recursal, para que:
“...que sejam intimadas as pessoas físicas e jurídicas, que foram indicadas pelo Recorrente
durante o procedimento de fiscalização, para que possam prestar esclarecimentos quanto à
veracidade das operações de factoring (troca de cheques pré-datados) realizadas pelo
Recorrente”. Deveria o contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar, no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Caberia assim, instruir sua
defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem
suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e
inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Conforme demonstrado, os documentos apresentados não são aptos para
comprovação de efetiva ocorrência de operações de factoring, sendo o ônus da prova exclusivo
do sujeito passivo, não se justificando a pretensão de transferência de tal incumbência à
Administração Tributária. Assim sendo, indefiro o pedido de diligência.
Finalmente, oportuno esclarecer que, nos termos do § 1° do artigo 7o do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. .Os contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do
período prescricional, proceder à retificação de suas declarações. Mas, desde que antes de
cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da Administração
Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a teor
do caput art. 7o do referido Decreto no 70.235/1972. Por conseguinte, novos documentos e
declarações, elaborados após o início do procedimento fiscal pela pessoa jurídica A.R. Factoring,
não possuem o condão de alterar o presente lançamento fiscal. Não obstante, deve ser destacada
a informação prestada pela autoridade fiscal lançadora de que, as poucas cópias de cheques dos
supostos clientes da A.R. Factoring, que teriam sido depositados e devolvidos pelos bancos
sacados, não foram considerados para efeito de determinação dos rendimentos omitidos
caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovados, uma vez que tais créditos
foram estornados pelos bancos.
Em conclusão, verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa, e oportunizada ao autuado,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar
das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.003567/2009-81

a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise. Onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidade, devendo ser mantida a
autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente
motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1210
DF CARF MF
Original